Tribunal: TJSP
Processo: 2086857-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de penhora de valores em conta corrente de titularidade da esposa do executado. Possibilidade. Conquanto a dívida não tenha sido contraída na constância do casamento em regime de comunhão parcial, os bens adquiridos na sua constância comunicam-se e respondem pelos débitos existentes, mesmo anteriores, devendo apenas ser ressalvada a

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de penhora de valores em conta corrente de titularidade da esposa do executado. Possibilidade. Conquanto a dívida não tenha sido contraída na constância do casamento em regime de comunhão parcial, os bens adquiridos na sua constância comunicam-se e respondem pelos débitos existentes, mesmo anteriores, devendo apenas ser ressalvada a meação cabível ao cônjuge que não é parte na execução. Recurso provido.